Tribunal: TJMT
Processo: 1001169-22.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001169-22.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COTTON - KING LTDA - CNPJ: 04.060.784/0001-02 (EMBARGANTE), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (ADVOGADO), JOCINEIA CAMPOS SILVA - CPF: 949.579.081-68 (EMBARGADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (EMBARGANTE), ALAIN ROBSON BORGES - CPF: 690.718.371-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA/RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DETERMINAÇÃO PARA QUE A PARTE CREDORA INDIQUE DADOS BANCÁRIOS AO ADMINISTRADOR JUDICIAL E APRESENTE PROCURAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE VALORES – DESNECESSIDADE – EXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO - ALVARÁ EM NOME DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - POSSIBILIDADE - NOME DA SOCIEDADE CONSTANTE DA PROCURAÇÃO – AGRAVO PROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VALIDADE DA PROCURAÇÃO “AD JUDICIA” ANTE O DECURSO DE TEMPO ENTRE A OUTORGA E O PAGAMENTO – ACOLHIMENTO – VÍCIO SANADO – AUSÊNCIA DE PRAZO DE VALIDADE DO DOCUMENTO – PROCURAÇÃO VÁLIDA EM RAZÃO DE INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO OU RENÚNCIA – PROVIMENTO MANTIDO.

Não se mostra necessária nova indicação de dados bancários e juntada de nova procuração para levantamento de valores, quando já existente procuração com outorga de poderes, a advogados integrantes de uma sociedade, em fase de cumprimento de sentença.

“(...) O artigo 15, § 3º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), determina que, no caso de serviços advocatícios prestados por sociedade de advogados, as procurações devem ser outorgadas individualmente aos causídicos e indicar a sociedade de que façam parte. Legítima é a pretensão de expedição de alvará em nome da sociedade de advogados quando o nome desta consta da procuração outorgada. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.580634-2/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/03/2021, publicação da súmula em 07/04/2021)

Em não havendo demonstração de que a procuração “ad judicia” foi revogada ou que ocorreu renúncia, permanece o mencionado documento válido, de modo que não há falar em necessidade de
nova indicação de dados bancários e juntada de nova procuração para levantamento de valores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num 191252651) opostos por
MASSA FALIDA DO GRUPO ECONOMICO COTTON KING LTDA,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
PROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1001169-22.2023.8.11.0000, interposto por
JOCINÉIA CAMPOS SILVA
,
REFORMANDO-SE A DECISÃO
, eis que o advogado legalmente constituído, com poderes para receber e dar quitação, tem direito à expedição de alvará em seu nome.

Em síntese, a Embargante alega que o acórdão é omisso quanto à questão da validade da procuração “ad judicia”, em razão do decurso do tempo entre o pedido que foi outorgada até o efetivo pagamento.

Argumenta que “(...)
os pagamentos realizados pelo administrador judicial aos credores de Massas Falidas tendem a se estender por alguns anos, tendo em vista a dificuldade de reunir e realizar a venda dos ativos, seja pela tramitação de eventuais habilitações retardatárias, sejam por questões outras”; que “(...) Em muitos casos, como no presente, a procuração apresentada foi firmada há mais de dez anos, desta forma, com o objetivo de realizar os pagamentos corretamente, é solicitado a todos os credores o envio de procuração atualizado e dados bancários atualizados. Logo, a solicitação de nova procuração é meio de obtenção de informação pela administração judicial da legitimidade daquele que irá receber o pagamento, pois como houve um transcurso de tempo podem ter ocorrido novas situações fáticas que impediriam o repasse aos patronos outorgados a muito tempo atrás, como por exemplo a renúncia desses patronos, o óbito do credor e até mesmo o sumiço desse credor”.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que seja aclarado o acórdão quanto a validade das procurações.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos aclaratórios.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida – Procuradora de Justiça – opina pelo acolhimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Embargos de Declaração (ID. Num 191252651) opostos por
MASSA FALIDA DO GRUPO ECONOMICO COTTON KING LTDA,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
PROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1001169-22.2023.8.11.0000, interposto por
JOCINÉIA CAMPOS SILVA
,
REFORMANDO-SE A DECISÃO
, eis que o advogado legalmente constituído, com poderes para receber e dar quitação, tem direito à expedição de alvará em seu nome.

Foi lançada a seguinte ementa
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA/RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DETERMINAÇÃO PARA QUE A PARTE CREDORA INDIQUE DADOS BANCÁRIOS AO ADMINISTRADOR JUDICIAL E APRESENTE PROCURAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE VALORES – DESNECESSIDADE – EXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO - ALVARÁ EM NOME DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - POSSIBILIDADE - NOME DA SOCIEDADE CONSTANTE DA PROCURAÇÃO – AGRAVO PROVIDO.

Não se mostra necessária nova indicação de dados bancários e juntada de nova procuração para levantamento de valores, quando já existente procuração com outorga de poderes, a advogados integrantes de uma sociedade, em fase de cumprimento de sentença.

“(...) O artigo 15, § 3º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), determina que, no caso de serviços advocatícios prestados por sociedade de advogados, as procurações devem ser outorgadas individualmente aos causídicos e indicar a sociedade de que façam parte. Legítima é a pretensão de expedição de alvará em nome da sociedade de advogados quando o nome desta consta da procuração outorgada. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.580634-2/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/03/2021, publicação da súmula em 07/04/2021)

Pois bem.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da leitura das ponderações deste recurso de embargos, afigura-se necessário o aclaramento quanto à alegação de validade da procuração “ad judicia”, em razão do decurso do tempo entre o pedido que foi outorgada até o efetivo pagamento.

Diante disso, pondero que a procuração “ad judicia”, salvo disposição em contrário, não possui tempo de validade de outorga.

Com esse viés, terá validade a procuração outorgada até que seja ela revogada ou houver renúncia, o que não se verifica nesse caso.

Desse modo, malgrado as alegações, após o devido esclarecimento, posiciono-me pela manutenção da decisão que proveu o agravo de instrumento.

Malgrado tais alegações, mantem-se a decisão que julgou desnecessária nova procuração com poderes específicos, a qual transcrevo em parte:

“(...)
Após a breve instrução deste recurso, em que compareceu o Administrador Judicial, o qual, inclusive, pugnou pela perda de objeto, em razão do pagamento; o que foi rechaçado pela parte Agravante, eis que tal circunstância ocorreu não de maneira voluntária, mas por ordem judicial – em cumprimento de decisão liminar neste agravo, posiciono-me pela viabilidade do provimento deste recurso.

Revigoro a decisão liminar, eis que há nos autos “PROCURAÇÃO – “AD JUDICIA” em que a credora – Agravante outorga aos advogados – Drs. RUBI FACHIN – OAB/MT 3.799 e JOSÉ ADELAR DAL PISSOL – OAB/MT 2.838 – poderes para o foro em geral com a cláusula “ad judicia et extra” para, entre outros, dar e receber quitação, receber valores e alvarás judiciais, (...) retirar alvarás em Cartório (...)”, de modo que não há necessidade de nova procuração com poderes específicos.

Portanto, desnecessária a obrigatoriedade imposta a Agravante:

A esse respeito, colaciono os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEPÓSITO JUDICIAL - PROCURAÇÃO - PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO - ALVARÁ EM NOME DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - POSSIBILIDADE - NOME DA SOCIEDADE CONSTANTE DA PROCURAÇÃO - ATUALIZAÇÃO DO MANDADO - DESNECESSIDADE. Havendo procuração com outorga de poderes, a advogados integrantes de uma sociedade, para receber e dar quitação é desnecessária a juntada de nova procuração atualizada, na fase de cumprimento de sentença, para levantamento de valores pela sociedade de advogados. O artigo 15, § 3º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), determina que, no caso de serviços advocatícios prestados por sociedade de advogados, as procurações devem ser outorgadas individualmente aos causídicos e indicar a sociedade de que façam parte. Legítima é a pretensão de expedição de alvará em nome da sociedade de advogados quando o nome desta consta da procuração outorgada. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.580634-2/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/03/2021, publicação da súmula em 07/04/2021)

(...)

E com tais circunstâncias, julgo pertinentes as razões do agravo, que coadunam com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, à luz do artigo 105 e parágrafos do CPC. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ADVOGADOS COM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO. NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM NOME DOS PATRONOS. DESCABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 12/03/2020 e concluso ao gabinete em 05/02/2021. 2. O propósito recursal consiste em definir se o advogado com poderes especiais para receber e dar quitação tem o direito de requerer, em caso de condenação, a expedição de alvará em seu nome. 3. Alguns atos processuais somente podem ser praticados pelo advogado que tem poderes especiais para tanto. São eles: receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar, receber e dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica (art. 105 do CPC/2015). Vale dizer que, para tais atos, é imprescindível menção expressa no instrumento de procuração. 4. O causídico constituído com poderes especiais para receber e dar quitação “tem direito inviolável à expedição de alvará em seu nome, a fim de levantar depósitos judiciais e extrajudiciais” (AgRg no Ag 425.731/PR). Trata-se de um poder-dever resultante do art. 105 do CPC/2015 e do art. 5º, § 2º, da Lei 8.906/1994. Outrossim, a negativa desse direito ao advogado implica na ineficácia da vontade da parte manifestada expressamente no instrumento do mandato. 5. Recurso especial conhecido e provido”. (STJ – Resp 1.885.209 - MG (2020/0179173-3) – Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 11/05/2021).

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
DOU PROVIMENTO
ao agravo”.

Portanto, assevere-se que não há obrigatoriedade de que seja providenciada nova procuração “ad judicia” com poderes específicos, eis que não há prazo de validade para tal documento, o qual só é inválido caso haja revogação ou renúncia, o que não se verifica no caso.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos para sanar a omissão; todavia, continua inalterada a decisão contida no acórdão, que DEU PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024